Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707476-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO DOS SANTOS SOUZA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que é isento do recolhimento do preparo em sede de agravo de instrumento, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Resolução STJJ/GP no 2 de 1/2/2027. Alternativamente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Outrossim, consoante já mencionado no despacho de ID no 65034883, a isenção postulada não abrange os recursos especiais. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não teria o condão de afastar a pena de deserção aplicada” (AgInt no AREsp n. 2.523.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro DJe de 25/9/2024). Segue, em apartado, juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027